Tribunal: TJDFT
Processo: 0713804-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão e contradição que, no entanto, não existem. Isso porque a embargante sustenta que até o momento não recebeu o certificado de conclusão de curso em razão de pendências financeiras, o que não justificaria a negativa, além do lapso temporal transcorrido entre a conclusão do curso e o requerimento do diploma. Contudo, o acórdão explicita que “inobstante a autora sustentar não ter sido emitido o diploma diante da pendência financeira, não trouxe nenhum elemento de prova nesse sentido, mas apenas notificação extrajudicial de cobrança, que não comprova qualquer óbice à referida emissão (ID Num 24967971). Por outro lado, a própria autora afirma não ter solicitado de pronto a emissão de seu diploma diante da dívida que persiste junto à instituição de ensino (ID Num. 24967979). O atendimento presencial foi retomado em outubro de 2020 e ainda assim a autora não promoveu o pedido, preferindo a via judicial, ajuizando esta ação em novembro.” E conclui: “como não há pedido para a emissão do diploma, e, em consequência, ausência de negativa por parte da instituição de ensino, deve a sentença ser reformada e os pedidos julgados improcedentes”.
3. Acerca do prequestionamento, não há necessidade de o julgado se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
4. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.